Tribunal: CARF
Processo: 15374.984821/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-27

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.984821/2009-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.807 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
AGIPAR PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2020
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA
O contribuinte dispõe do prazo de trinta dias, contados da data da intimação,
para interposição de recurso voluntário, conforme dispõe o artigo 33 do
Decreto-lei no 70.235/1972. O não cumprimento do aludido prazo impede o
conhecimento do recuso interposto em razão da sua intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Discute-se nos autos a PER/DCOMP no 07050.83697.111006.1.3.04-6598 (fls.
36/39 do e-processo), por meio da qual o contribuinte pretende a utilização de um suposto
crédito tributário informado anteriormente na PER/DCOMP no 00103.94077.100806.1.3.04-
5610, no valor original de R$ 9.466,12, decorrente dos pagamentos a maior ou indevidos da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.984821/2009-68
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.807 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.984821/2009-68

contribuição social sobre o lucro líquido CSLL, código de receita 2484, período de apuração de
31/08/2002.
Por meio do despacho decisório no de rastreamento 851561908, (fls. 32 do e-
processo), do qual o contribuinte foi intimado em 02/12/2009 (fls. 35 do e-processo), o qual não
reconheceu o direito creditório pleiteado e consequentemente não homologou a compensação
declarada, uma vez que o recolhimento arrolado como crédito de pagamento a maior ou indevido
foi integralmente utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, não restando saldo
disponível para a compensação pleiteada.
Em sede de manifestação de inconformidade, o contribuinte defendeu-se alegando
ter cometido um equívoco no preenchimento da declaração informando o valor do crédito como
pagamento indevido ou a maior de CSLL 08/2002, quando o correto é informar saldo negativo
de CSLL do ano calendário de 2002, de R$ 15.803,81.
Informa ainda que tal valor teria sido informado em DIPJ retificadora, transmitida
em 08/07/2009 (fls. 6/7 do e-processo), e seria formado pela soma dos DARF’s recolhidos das
competências de 08/2002 e 09/2002, valores respectivos de R$ 9.466,12 e R$ 6.337,69, face a ter
a interessada apurado prejuízo fiscal no ano calendário de 2002.
Face à impossibilidade de retificação da DCOMP, por existir despacho decisório,
pede seja considerado o crédito de saldo negativo de CSLL de 2002.
Em sessão de 17/01/2013, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro I (“DRJ/RJ1”) julgou improcedente a manifestação de inconformidade do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
NATUREZA
DO
CRÉDITO.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Na instância de julgamento não é possível alterar a natureza do crédito alegado de
pagamento indevido ou a maior para saldo negativo, visto que à autoridade julgadora
carece competência nos termos regimentais.
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 67/69 do e-processo):
De acordo com a DIPJ, no mês de dezembro/2002, o Contribuinte adotou a forma de
determinação da base de cálculo estimada da CSLL com base em Balanço ou Balancete
de Suspensão, tendo apurado uma contribuição de R$ 8.877,29, em agosto de 2002 (fl.
21) e recolhido a título de estimativa de CSLL, até outubro de 2002 o montante de R$
15.803,81 (fls. 17/18).
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.807 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.984821/2009-68

Verifica-se, portanto, que se trata de pagamento de estimativa mensal de CSLL
recolhida indevidamente, que segundo a legislação pertinente à época da transmissão da
Declaração de Compensação, não podia ser restituído/compensado diretamente,
podendo ser utilizado na dedução da CSLL devida no final do período de apuração ou
para compor o saldo negativo dessa contribuição.
[...]
O Contribuinte requer que seja alterado o tipo de crédito de pagamento indevido ou
maior para saldo negativo de CSLL. No caso, não há como atender o pleito do
Contribuinte de analisar o pedido de alteração do crédito informado no PER/DCOMP
de pagamento indevido ou a maior para saldo negativo de CSLL, eis que se trata de um
novo pedido, não apreciado pela autoridade competente da RFB.
Não se trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório, mas de
um novo pedido que deve ser feito mediante a transmissão de uma nova declaração de
compensação, a qual deverá ser analisada inicialmente pela DRF de sua jurisdição.
[...] falece competência à DRJ para apreciar a alteração do tipo de crédito ainda não
analisado pela autoridade competente da jurisdição do Contribuinte.
Percebe-se, a partir do exposto, a utilização de dois argumentos jurídicos para a
improcedência da defesa do contribuinte. Primeiro que as estimativas mensais à época não
poderiam ser objeto de pedido de restituição ou compensação, mas apenas utilizadas para
formação do saldo negativo do período. Segundo que não seria possível a retificação de
PER/DCOMP para alterar o tipo de crédito de estimativa para saldo negativo.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário por meio do qual reitera
o pedido de retificação da PER/DCOMP, o qual seria admitido no âmbito do contencioso
administrativo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
O Recurso Voluntário não atende ao pressuposto de admissibilidade extrínseco
relativo a tempestividade, uma vez que foi interposto após o prazo legal de 30 dias estabelecido
no artigo 33 do Decreto no 70.235/1972:
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.807 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.984821/2009-68

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
O contribuinte foi cientificado via intimação postal, comprovada mediante aviso
de recebimento, em 19/02/2015 (fls. 61 do e-processo), como se vê abaixo:

Considerando que a data de 19/02/2015 se tratava de uma quinta-feira, o primeiro
dia do prazo para interposição da defesa foi em 20/02/2015, sexta-feira, de modo que o prazo
fatal recairia na data de 21/03/2015, sábado, o qual, contudo, por não se tratar de dia útil, foi
prorrogado para 23/03/2105, segunda-feira.
Sucede que o recurso voluntário ora analisado somente foi apresentado na data de
24/03/2015, terça-feira, conforme visto abaixo (fls. 65 do e-processo):

Desta forma, é forçoso reconhecer que o recurso voluntário manejado foi
apresentado intempestivamente e, motivo pelo qual não merece ser conhecido, por faltar-lhe o
requisito da tempestividade.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.807 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.984821/2009-68

Por todo o exposto constatando-se que o recurso não atende ao requisito da
tempestividade conforme acima demonstrado, voto no sentido de não conhecê-lo e, assim,
manter na íntegra a decisão da Delegacia de Piso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital